Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701015-83.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA MARIA ANDRADE AGRAVADO: WILTON BENICIO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por L.F.A.S., representado por sua avó V.M.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 260330646 do processo n. 0702551-86.2018.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrente contra Wilton Benicio dos Santos, indeferiu o pedido de penhora de verba salarial do executado e de realização de pesquisas de bens pelo sistema ERIDF/SREI, além de ordenar o arquivamento dos autos até 16 de julho de 2027. Em suas razões recursais (ID 80173255), o recorrente relata que a decisão proferida pelo Juízo de origem indeferiu os requerimentos formulados com fundamento na impenhorabilidade salarial e por considerar que a pesquisa de imóveis seria atribuição exclusiva do exequente. Alega que a decisão agravada analisou o art. 833, IV, do CPC de maneira restrita, sem considerar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, especialmente quando tal medida não compromete a subsistência do devedor. Afirma que a jurisprudência admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando demonstrada a viabilidade de constrição parcial dos rendimentos. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Argumenta que o Juízo de origem deixou de avaliar concretamente a situação do devedor, que se encontra recolhido ao sistema prisional, e não demonstrou que a totalidade de seus rendimentos seria indispensável à sua manutenção, razão pela qual seria cabível a adoção de medida constritiva proporcional. Defende que a negativa judicial de determinar a pesquisa de imóveis por meio do ERIDF/SREI transfere integralmente ao credor um ônus que, nas circunstâncias do caso — especialmente diante da gratuidade de justiça e do segredo processual existente na esfera penal —, se revela excessivo e compromete a efetividade da execução. Sustenta que a determinação de arquivamento dos autos até 16 de julho de 2027 representa obstáculo injustificado ao andamento da execução, prejudicando a satisfação do crédito e contrariando o princípio da duração razoável do processo. Afirma que a manutenção da decisão agravada causa prejuízo grave ao credor, impondo-lhe dificuldade desproporcional para localizar bens penhoráveis e impedindo o prosseguimento das medidas necessárias à satisfação do crédito. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal para determinar a “expedição de ofício ao douto juízo penal, para que informe se o reeducando está exercendo atividade remunerada, e posterior penhora de verba salarial do executado”, bem como a “pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do ERIDF/SREI”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a medida liminar pleiteada. Ausente recolhimento de preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente da apelação n. 2015 08 1 004862-7, de Relatoria da Desa. Leila Cristina Garbin Arlanch, conhecida e parcialmente provida para estender o pagamento da pensão fixada em primeira instância até a data em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade (ID 19431508, p. 62). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem260330646), in verbis: A parte exequente postula pela penhora de verba salarial da parte executada. INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). O exequente requer, ainda, pesquisa junto ao ERIDF, a fim de localizar imóveis em nome do devedor. O ERIDF foi substituído pelo SREI. Os serviços de convênio do SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) não carecem da intervenção do Poder Judiciário, porque são de acesso universal e estão disponíveis para qualquer pessoa interessada, seja de forma gratuita ou onerosa, a fim de averiguar propriedade imobiliária registrada em nome do devedor. Frise-se que no site do Conselho Nacional de Justiça, especificamente no campo atinente ao SREI, informa que este sistema trata-se de ferramenta que oferece diversos serviços on-line, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, dentre outros. Portanto, no caso concreto, o exequente não possui legítimo interesse para acionar o Poder Judiciário em pesquisas no SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, devendo acessá-lo por suas próprias forças e segundo seus interesses localizados. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA. ÔNUS. PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO. MEIOS E DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cediço ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Assim cabe ao exequente diligenciar, a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrição, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário. 2. No caso, pode a parte exequente obter as informações solicitadas, via on-line, na plataforma do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis de Goiás - SREI/GO, meio inclusive mais célere que a expedição de ofícios, cujo acesso está disponível a qualquer cidadão. 3. Embora a Gratuidade de Justiça possa alcançar as custas e os emolumentos cobrados pelos Cartórios Extrajudiciais, tal circunstância, por si só, não exonera o exequente do encargo de diligenciar, com o intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, porquanto o Cumprimento de Sentença e, consequentemente o recebimento do crédito, se dá no seu exclusivo interesse, sendo necessária a demonstração da incapacidade de obtenção dos dados diretamente ou da impossibilidade de pagamento dos custos da pesquisa junto ao Cartório Extrajudicial. 4. Recurso conhecido e não provido." (TJDFT 07511622620208070000 DF 0751162-26.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim cabe ao exequente diligenciar, a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrição, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário. Retornem os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 16/07/2027. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. No particular, trata-se de cumprimento de sentença movido por L.F.A.S., representado por sua avó V.M.A., contra Wilton Benicio dos Santos, no qual busca a satisfação do crédito no valor de R$102.423,12 (cento e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e doze centavos) relativo à condenação do executado ao pagamento de reparação por danos morais e materiais decorrentes de ato ilícito (homicídio de sua genitora). Intimado para satisfazer o débito, o executado permaneceu inerte (ID 30203677). Como o executado encontra-se em cumprimento de pena, em regime fechado, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar como Curadora Especial (ID 284633250). Iniciados os atos constritivos, não foi possível a localização de bens do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Infoseg, Prevjud e Serasajud (IDsde origem 36231878, 36231850, 51598652). Diante da ausência de bens aptos a satisfazer o débito, a execução foi suspensa, nos termos do art. 921 do CPC (ID de origem 61566134). Em 2/12/2025, o exequente manifestou-se nos autos aduzindo que o “executado está cumprindo reprimenda no estabelecimento prisional do Distrito Federal” e “que os autos se encontram em segredo de justiça perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal”. Assim, pugnou pela expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal para que informe se o executado está exercendo atividade remuneradae, em caso positivo, que seja deferida a penhora de quota parte de seu salário, até o limite do pagamento da dívida. Requereu, ainda, o deferimento da pesquisa de bens por meio do sistema ERIDFT, para análise de imóvel em nome do devedor. No entanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, nos termos da decisão transcrita acima. Consoante se observa, o cumprimento de sentença teve início em 5/7/2018 (autos n. 0702551-86.2018.8.07.0008) e,diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalta-se, inclusive, que o executado cumpre pena em regime fechado desde 2014 (IDs de origem 258748817 e 30203677), sem que tenha sido exitosa, até o momento, qualquer medida constritiva destinada à localização de bens passíveis de penhora. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, eventual postergação das medidas pleiteadas não acarreta prejuízo irreparável ao exequente, uma vez que a execução poderá ser retomada a qualquer tempo, caso identificados bens passíveis de constrição, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Registre-se, também, que inexiste risco concreto de perecimento do direito, porquanto não corre prazo prescricional contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil[1]. No caso, o exequente conta atualmente com 15 (quinze) anos de idade (ID de origem 19431508, p. 11, e 202572775), circunstância que afasta suposta urgência fundada em eventual prescrição do crédito e reforça a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: (...) 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. (...) (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Ressalta-se, ainda, que a tutela liminar pretendida, consubstanciada na expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal e na pesquisa de bens por meio do sistema ERIDFT, apresenta nítido caráter satisfativo e, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Em observância ao disposto nos arts. 178, II, 179, I, e 279[4], todos do CPC, e no art. 87, V, do RITJDFT[5], dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público para emissão de parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3 o [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. [3] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [4] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: II - interesse de incapaz; Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. [5]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho;